Tribunal: TJSP
Processo: 1011202-37.2018.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Embargos à Execução Fiscal - Taxa de Licença dos exercícios de 2002 a 2005 - Município de Carapicuíba - Alegada omissão no tocante à inversão de ônus sucumbenciais - Não ocorrência - Acórdão que, ao dar provimento a apelo do Município exequente, condiciona o prosseguimento da demanda executiva à apresentação, pelo ente público, de Certidão de Dívida

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Embargos à Execução Fiscal - Taxa de Licença dos exercícios de 2002 a 2005 - Município de Carapicuíba - Alegada omissão no tocante à inversão de ônus sucumbenciais - Não ocorrência - Acórdão que, ao dar provimento a apelo do Município exequente, condiciona o prosseguimento da demanda executiva à apresentação, pelo ente público, de Certidão de Dívida Atualizada regularmente instruída - Circunstância a recomendar que se aguarde a regularização do feito para, só então, ser definida, oportunamente, a condenação às verbas sucumbenciais, ocasião em que deverá ser considerada, inclusive, a sucumbência relativa aos Embargos à Execução - Manutenção do quanto decidido no Acórdão embargado - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.